Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-02.2017.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001457-02.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDIMILSON ROSAFA ROMASZKO - CPF: 276.698.661-87 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - CPF: 034.175.771-36 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

Egrégia Câmara;

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA e CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – SEGURADO POSSUI 63 ANOS – TRABALHADOR BRAÇAL – BAIXA INSTRUÇÃO

-
REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91, OU SEJA, INCAPACIDADE DO SEGURADO E INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO
RECONHECIDA –
SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EDIMILSON ROSAFA ROMASZKO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da “Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Doença e Conversão para Aposentadoria por Invalidez Decorrente de Acidente de Trabalho com Pedido de Antecipação de Tutela”, proposta pelo ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, por ausência de preenchimento dos pressupostos para o benefício previdenciário pretendido.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que
a controvérsia dos autos se refere à qualidade de segurado da parte requerente e, em relação à permanência das lesões, se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

Afirma que a sentença recorrida merece reforma em relação ao atendimento do requisito em análise, para que seja reconhecida a qualidade de segurado especial do autor para fins de concessão da aposentadoria por invalidez ou auxilio doença decorrente de acidente de trabalho, ao trabalhador rural.

Alega que, para concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, o período a ser considerado é aquele imediatamente anterior ao início da incapacidade, a qual foi fixada no dia 12/07/2012. Pontua que a atividade urbana exercida pelo autor como empresário é extemporânea ao período imediatamente anterior ao início da incapacidade (2012), bem como é anterior à eventual período de carência inerente a benefício não acidentário de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença (12 meses), nos termos do artigo 25, I, da Lei 8.213/91. Alega que a atividade de empresário foi totalmente encerrada em 31/12/2008.

Pugna pelo reconhecimento do trabalho rural e conseguinte qualidade de segurado do autor à época do início da incapacidade, a ensejar a procedência do pedido inicial.

E, requer seja julgada procedente
a ação para condenar o INSS à implantação e pagamento da aposentadoria por invalidez em favor do autor, com fulcro no artigo 42 da Lei 8.213/91, a contar da data do requerimento administrativo (DER 24/07/2012), excluídas as prestações atingidas pela prescrição quinquenal.

Sem contrarrazões (id.
159818853
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id.
166420782
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Extrai-se dos autos que

EDIMILSON ROSAFA ROMASZKO
ajuizou Ação Previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em decorrência de acidente de trânsito no percurso do trabalho ocorrido em data de
21/07/2012
, que deixou graves lesões, incapacitando-o para o trabalho.

Para melhor deslinde, transcrevo trecho da sentença objurgada – id. 159818851:

“ (...)
III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, por ausência de preenchimento dos pressupostos para o benefício previdenciário pretendido. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, na determinação do art. 85, § 3º, I, do CPC. Todavia, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do art. 98, § 3º, do CPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.”

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado especial do apelado, isso porque, consta dos autos documentação expedida pelos órgãos competentes, quais sejam, INTERMAT – id. 159818797, SEFAZ – ids. 159818798 página 01 a 12, Conta de energia elétrica classificação rural – id. 159818799, recibo de inscrição do imóvel rural do CAR – Id. 159818800 página 01 a 02, notas fiscais agropecuárias id. 159818801 página 01 a 06, e demais documentos que atestam a movimentação/atividade agrícola que o apelante exercia, bem como a prova testemunhal produzida em audiência.

Assim, reconheço a qualidade de segurado especial do apelante.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id.
159818847
), referido laudo concluiu pela incapacidade do apelado para o trabalho de maneira parcial e definitiva, conforme transcrevo a seguir:

“ (...) DO JUÍZO

9. Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade? R: O mesmo está “inválido para o exercício de qualquer atividade”.

DO POLO ATIVO

5º) Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é: a) temporária ou permanente? Se temporária, qual o prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade laborativa? R: A incapacidade é permanente. b) total (para toda e qualquer atividade laborativa) ou parcial (para a atividade habitualmente exercida)? R: A incapacidade é parcial.

c) Se for capaz de exercer outra atividade laborativa, que características devem ser evitadas e estarem presentes nessa outra atividade considerando o quadro médico do periciando? R: O autor não é capaz de exercer atividade laborativa.

DO POLO PASSIVO

9. A doença é passível de cura total ou parcial? R: A lesão traumática não é passível de cura. 10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? R: Sim.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? R: Não há capacidade para outra atividade.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária? R: A incapacidade é definitiva.

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência? R: Não.

8. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO Diante dos fatos expostos e dos elementos analisados sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e, com embasamento técnico-legal, restou concluído que o autor é portador de sequelas de fraturas do punho e dedos da mão esquerda, lesões estas que resultaram em perda da funcionalidade destes membros. A diminuição da força muscular provoca limitações anatômicas que o impede de exercer de forma definitiva, quaisquer atividades sociais e laborativas, sendo que não há possibilidade de reabilitação profissional e ou reversão do quadro clínico, em decorrência do agravamento das lesões ao longo do tempo, estando atualmente, o quadro clínico estabilizado.”

Nota-se que, demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que incapacidade laborativa do autor é permanente.

Ademais, convém salientar, que o apelado possui 63 anos de idade ( 27/12/1960) desempenhava as atividades braçais como agricultor conforme consta nos autos, possui baixa instrução (1º grau incompleto – id. 159818793), e, após todo ocorrido, adquiriu restrição de movimentos,
e é portador de sequelas de fraturas do punho e dedos da mão esquerda, lesões estas que resultaram em perda da funcionalidade destes membros.

Assim, estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que as lesões causadas por se tratar de um trabalhador braçal, com escolaridade mínima o incapacitam para o desempenho da função habitual.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Edimilson Rosafa Romaszko.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023